Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713358-38.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO EDUARDO ZIMMERMANN, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, BANCO ITAUCARD S.A., RODRIGO EDUARDO ZIMMERMANN D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., BANCO ITAUCARD S.A. e RODRIGO EDUARDO ZIMMERMANN. Após o julgamento dos recursos e publicação do acórdão (ID 51534030), e antes de seu trânsito em julgado, as partes comparecem aos autos, apresentando petição conjunta de autocomposição, ao tempo em que pugnam pela extinção do feito (ID 54001827). Nesse contexto, não há óbice para a homologação do acordo, haja vista que o objeto dos autos (reparação de danos) é passível de transação, a teor do art. 841 do Código Civil, e os patronos possuem poderes para transigir (ID 47743566; 47743580; 47743591). Assim, homologo o acordo celebrado, extinguindo o processo, com suporte no art. 932, inc. I do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023 18:22:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador